Tribunal: TJDFT
Processo: 0720196-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TÍTULO JUDICIAL INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 – estabelecem que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos.
2. De acordo com o Enunciado n° 2 do CNJ: “Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida”. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)
3. É imprópria a limitação temporal de 1 ano atribuída a título judicial que visa garantir o acesso a medicamento padronizado pela SES/DF, de uso contínuo e urgente, imprescindível ao controle de dor crônica.
4. Desnecessária a instauração de nova relação jurídica processual para o fornecimento de medicamento de uso contínuo quando existe sentença transitada em julgado nesse sentido, cujo pedido de cumprimento está acompanhado de prescrição e relatórios atualizados, fornecidos por médicos que integram o sistema público de saúde, que atestam a necessidade de continuação do tratamento.
5. O medicamento de uso contínuo, cujo fornecimento pelo Estado foi determinado em sentença transitada em julgado, deve ser fornecido ao paciente, mediante apresentação de prescrição e relatórios médicos atualizados, a critério da Secretaria de Saúde.
6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o processamento do cumprimento de sentença.